Tribunal: STF
Processo: RE 122707
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-04
Data de publicação: 1991-06-04

Ementa:
ICM. Café comprado ao IBC por exportador.
Súmula 571.
Inexistência de ofensa ao art. 23, II, da Constituição anterior.
Dissídio com a Súmula 571 não configurado. Precedentes do STF: RE nº 99.588 e RE 111.964-1.
Recurso extraordinário não conhecido.